Tribunal: TJDFT
Processo: 0740601-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0740601-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Roberto da Silva Agravados: Valter Mikio Morinaga Cleidiomar Pinto da Silva Osvaldo Natsuo Sacakura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0020011-23.1996.8.07.0001, assim redigida: “1. Confiro à presente decisão força de ofício para, em resposta ao ofício no 2.983/2022 expedido pela 1a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária (PJE 0005121-84.1993.8.07.0001), informar que estão sendo realizadas diligências com vistas a verificar o valor e a natureza dos créditos provenientes das penhoras averbadas na matrícula do imóvel arrematado (SHIN QI 07, CONJUNTO 17, LOTE 18, LAGO NORTE-BRASÍLIA/DF, Matrícula 50.157). Isto com vistas a verificar a distribuição mais escorreita dos valores provenientes da arrematação. Ademais, informo que, acaso haja valores disponíveis ao vosso feito, será observado o valor indicado no ofício respondido. 2. Por meio da petição de Id 137530048, o arrematante EDUARDO MELASSO GARCIA requer, em síntese, que este Juízo insira nos ofícios anteriormente determinados (Item 9 da decisão de Id 137156861) a ordem de que os Juízos que deferiram as penhoras existentes na matrícula do imóvel promovam a retirada da averbação. 3. É certo que a arrematação trata-se de uma aquisição originária de propriedade e, uma vez aperfeiçoada, tem-se por extinto qualquer gravame que incida sobre o bem arrematado, devendo este ser transferido livre de qualquer ônus. 4. Ademais, consta no edital de Id 89214987 que é de responsabilidade do arrematante os atos de transferência e baixa de gravames. 5. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e.TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. EDITAL. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO PAGO. EXTRATO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO AO JUÍZO. 1. A arrematação é forma de aquisição originária, extinguindo-se com ela qualquer gravame que incida sobre o bem arrematado. Sendo assim, o imóvel será transferido ao arrematante livre de quaisquer ônus que recaiam sobre ele. 2. O edital da hasta pública estabelece as regras da alienação e seus termos devem ser observados pelo arrematante. Se o edital prevê que será de responsabilidade do arrematante os atos de transferência da propriedade, baixa de gravames e imissão na posse do imóvel, não cabe ao juízo promover tais medidas, devendo o interessado diligenciar para regularizar a propriedade adquirida. 3. Garantido por edital a sub-rogação da dívida tributária anterior do imóvel no preço da arrematação, caberá ao arrematante promover a extinção da dívida, utilizando-se, para tanto, do direito de preferência do crédito. 4. Não pode o juízo se negar a receber os extratos informados pelo arrematante e assegurar-lhe o direito de preferência sobre o valor depositado em juízo para pagamento do débito tributário, mormente quando o procedimento foi estabelecido no próprio edital da hasta pública. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1171633, 07037495120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Desta feita, desnecessário que se expeça ordem de cancelamento dos gravames incidentes na matrícula do imóvel arrematado nestes autos, visto que a carta de arrematação é suficiente para gerar os efeitos pretendidos pelo interessado. Este Juízo, inclusive, já realizou as diligências que eram de sua incumbência, não podendo o arrematante transferir para o Juízo o ônus que lhe cabe, salvo se demonstrado que não obteve êxito. 7. Por esta razão, indefiro o pedido de Id 137530048. 8. Por meio da petição de Id 137930472 os credores interpuseram Embargos de Declaração face à decisão de Id 137156861. 9. Alegam, em síntese, violação ao contraditório e ampla defesa pelo fato de não ter sido dada oportunidade de manifestação acerca da petição do terceiro interessado VALTER MIKIO MORINAGA (Id 136785878). Ademais, alegam que o valor da arrematação não será suficiente para satisfazer o crédito aqui perseguido em razão da hipoteca legal averbada em R-10 da matrícula do imóvel. 10. Verifico que, de fato, não foi dada aos credores prévia oportunidade de se manifestar acerca da petição de Id 136785878, motivo pelo qual intimo-os para tanto. Prazo: 15 (quinze) dias. 11. Quanto à eventual inexistência de valores hábeis a satisfazer o crédito aqui perseguido, este Juízo já esclareceu que é necessário verificar a natureza e o valor dos créditos provenientes das averbações, a fim de verificar, dentre as preferências, quem são credores da mesma classe e quem são credores quirografários, a fim de que promova a correta distribuição dos valores de acordo com a observância ou não da ordem cronológica. 12. Dessa forma, não se pode infirmar, a esta altura processual, que todo o valor proveniente da arrematação se destinará aos credores da Av. R-10. 13. Ainda que assim não fosse, tenho que a premissa apontada pelos embargantes de que a hipoteca legal averbada em R-10 terá preferência a qualquer outro crédito está equivocada. Isto porque a existência da hipoteca legal, por si só, não se constitui uma garantia real prevista na legislação civil. A mera previsão não confere, portanto, prioridade na classe ou, ainda, de direito material. 14. É necessário averiguar também qual a natureza do crédito que gerou a referida averbação, a fim de promover a classificação adequada, o que será feito na decisão que estabelece a ordem do concurso de credores. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste Juízo. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. PENHORA E HIPOTECA JUDICIÁRIA POSTERIORES. INEFICÁCIA DOS GRAVAMES EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro" (Súmula 84, STJ). Nos termos do art. 475, § 4o, do CPC, "A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro". Sendo apenas uma medida processual, diferente, portanto, da hipoteca como garantia real do direito material, a preferência apontada pelo dispositivo legal cede a qualquer regra de direito material. Ineficaz, portanto, em relação ao adquirente de boa-fé, tanto a hipoteca judiciária quanto a penhora posteriores à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida esta de registro na matrícula do imóvel. (Acórdão 1165043, 00127211920178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Neste ponto, pretendem os credores obter a modificação do entendimento exarado, não sendo os Embargos de Declaração instrumento hábil para tanto, devendo o embargante valer-se do meio processual adequado para obter a sua pretensão. 15. Isto posto, acolho, em parte, os Embargos de Declaração de Id 137930472 apenas para oportunizar aos credores a prévia manifestação acerca do pedido de Id 13678878 no prazo descrito no item 10. 16. Mantenho, incólumes, os demais itens da decisão embargada. 17. Encaminhe-se a decisão com força de ofício de ID 137156861 aos juízos mencionados no item 9 daquele julgado, bem como esta decisão ao Juízo mencionado no item 1.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41770654), em síntese, que figura como credor na execução por meio da qual foi promovida a arrematação do imóvel situado na SHIN, QI 7, Conjunto 17, Lote 18, Lago Norte, Brasília. Argumenta que seu crédito está assegurado por meio de hipoteca, mas o Sr. Valter Mikio Morinaga requereu preferência na destinação das quantias decorrentes da arrematação do bem em questão, ao alegar a anterior existência de penhora. Nesse contexto sustenta que o Juízo singular ao julgar os embargos de declaração interpostos por alguns dos credores, adiantou seu entendimento no sentido de que “a existência da hipoteca legal, por si só, não se constitui uma garantia real prevista na legislação civil. A mera previsão não confere, portanto, prioridade na classe ou, ainda, de direito material”. Verbera que a existência de hipoteca legal deve garantir a prevalência de seu crédito em relação ao crédito pretendido pelo Sr. Valter Mikio Morinaga. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a prevalência de seu crédito, em virtude da existência de hipoteca legal, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41773310 e Id. 41773311). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise é importante observar que na decisão impugnada (Id. 41770658) o Juízo singular deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos para possibilitar aos credores a respectiva manifestação a respeito do requerimento formulado pelo Sr. Valter Mikio Morinaga, tendo fixado o respectivo prazo. A esse respeito convém destacar o seguinte trecho do ato decisório aludido: “8. Por meio da petição de Id 137930472 os credores interpuseram Embargos de Declaração face à decisão de Id 137156861. 9. Alegam, em síntese, violação ao contraditório e ampla defesa pelo fato de não ter sido dada oportunidade de manifestação acerca da petição do terceiro interessado VALTER MIKIO MORINAGA (Id 136785878). Ademais, alegam que o valor da arrematação não será suficiente para satisfazer o crédito aqui perseguido em razão da hipoteca legal averbada em R-10 da matrícula do imóvel. 10. Verifico que, de fato, não foi dada aos credores prévia oportunidade de se manifestar acerca da petição de Id 136785878, motivo pelo qual intimo-os para tanto. Prazo: 15 (quinze) dias.” Assim, é possível perceber que a despeito de ter o Juízo singular mencionado, na decisão impugnada, seu entendimento a respeito dos efeitos jurídicos decorrentes da existência de hipoteca legal, o conteúdo decisório relativo ao tema ora em análise ainda é passível de alteração, tendo em vista que após a manifestação dos credores, determinada pelo Juízo singular, dentre os quais figura o ora agravante, será proferida nova decisão em relação à pretensão veiculada pelo Sr. Valter Mikio Morinaga. A depender do conteúdo decisório referente à nova decisão a ser proferida pelo Juízo singular, após a manifestação dos credores, será possível avaliar o eventual interesse do agravante, suficiente para subsidiar a interposição do recurso respectivo. Por essa razão o presente recurso se afigura sem utilidade, ao menos no presente momento. pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada, imediatamente, alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator